Tribunal: STF
Processo: HC 190380
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fábio Alves Leandro e outros, advogados, em benefício de Alcemy Silva Pereira, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual, em 10.8.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 603.504, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
O caso
    2. Em 14.7.2020, foi decretada a prisão preventiva do paciente, apontado como integrante de organização criminosa voltada para a prática de delitos de furtos mediante fraude:
    “Passo, agora, à análise da representação pela prisão preventiva dos indiciados Alcemy Silva Pereira, Antônio César Patrício dos Santos e Willinea de Souza Machado. (...)
    A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. (…) 
    Estabelecidas estas premissas e após compulsar detidamente os autos, observo que existem, em sede de cognição sumária, elementos acerca da materialidade dos delitos de furto investigados e indícios suficientes de autoria em desfavor dos representados, bastando, para tanto, mencionar o reconhecimento deles pelas vítimas, a imagem deles pelo circuito interno do estabelecimento comercial e da agência bancária no momento da prática criminosa em desfavor da vítima Ivan da Rocha Vilela, bem como os relatos de Diogo Silva Matias Velasco e Anderson Ribeiro Evangelista, que informaram ter atuado como ‘laranjas’, emprestando as respectivas contas bancárias, para os representados perpetrarem as subtrações, circunstâncias que caracterizam o fumus comissi delicti.
    Ademais, verifico que, apesar dos crimes apurados não terem importado no emprego de violência ou grave ameaça às vítimas, os representados demonstram estar em uma escalada criminosa, pois foram identificados como autores também em diversas outras condutas com modus operandi semelhantes em um curto período de tempo. Não bastasse, os representados Alcemy Silva Pereira e Willinea de Souza Machado. (sic) Tais circunstâncias revelam que os representados ostentam personalidades voltadas à prática delituosa e fazem dessas condutas os seus meios de vida, autorizando, portanto, a segregação cautelar para o resguardo da ordem pública, preenchendo, pois, o requisito do periculum libertatis. 
    Esclareço, ao ensejo, que a prisão para a garantia da ordem pública, ao contrário do que se difunde correntemente, não tem por único objetivo a prevenção de outros crimes, pois constitui, também, valioso instrumento de asseguramento do meio social, bem como de afirmação da Justiça, na medida em que fornece uma resposta pronta e efetiva à sociedade em situações deste jaez. 
    A pena máxima cominada aos crimes apurados (furto qualificado mediante fraude) demonstra ser a prisão preventiva cabível na espécie, segundo dispõe o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. As circunstâncias inerentes à hipótese, em especial o risco de reiteração delituosa, desaconselham o estabelecimento de outra medida cautelar em substituição à prisão. (...) 
    Em razão de todo o exposto, com fundamento no art. 311 do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva dos representados Alcemy Silva Pereira, Antônio César Patrício dos Santos e Willinea de Souza Machado”.
    3. O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo juízo de origem em 3.8.2020:
    “Esclareço, inicialmente, que os elementos coligidos durante a investigação policial, em especial o reconhecimento levado a efeito pelas diversas vítimas e a imagem dos circuitos internos de tv do estabelecimento comercial onde o cartão da vítima Ivan da Rocha Vilela foi trocado e da agência bancária onde ocorreu o saque, robusteceram os indícios iniciais e fundamentaram a decretação da prisão preventiva do requerente Alcemy Silva Pereira, na data de 14 de julho de 2020, nos autos n.º 0001458-55.2020.8.07.0010, com o objetivo de resguardar a ordem pública, seriamente abalada pela escalada criminosa apresentada pelo aludido réu, que foi apontado como integrante de uma organização criminosa voltada à prática de diversos crimes patrimoniais. Em análise aos autos, vislumbro que não houve alteração no arcabouço fático que ensejou a decretação preventiva, motivo pelo qual o referido decisum deve ser prestigiado e mantido pelos seus próprios fundamentos, mormente porquanto o requerente ostenta condenação criminal transitada em julgado pela prática de outro crime contra o patrimônio, circunstância capaz de revelar o risco de reiteração delituosa e, portanto, justificar a manutenção da prisão para o resguardo da ordem pública. As circunstâncias relativas à hipótese, em especial o risco de reiteração delituosa, desaconselham o estabelecimento de outra medida cautelar em substituição à prisão preventiva (CPP - art. 319). Registro, ao ensejo, que o requerente encontrou estímulo para se envolver com novas práticas criminosas mesmo com condenação penal transitada em julgado. Logo, diferentemente do alegado pela defesa técnica, a mera aposição de tornozeleira eletrônica ou imposição de outras medidas cautelares não se mostram suficientes para frear a sua senda criminosa. Portanto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do requerente Alcemy Silva Pereira (ID 69013713)”.
    4. Contra essa decisão a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que indeferiu a liminar requerida.
    5. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 603.504 no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.8.2020, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente a impetração:
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (...) 
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    6. Na presente impetração, os impetrantes alegam ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    Asseveram que “a decisão impugnada se utiliza, para dar azo à prisão preventiva do paciente, o periculum libertatis, tendo como esteio o temor de que o paciente supostamente reitere a prática delitiva.
    Ora, Excelência, tais elementos não podem servir de dedução em relação à atualidade delituosa, mesmo porque o paciente apresentou-se espontaneamente à autoridade policial (documentação anexa), o que de plano demonstra que ele não busca frustrar as investigações ou furtar-se à aplicação da lei penal”. 
    Salientam que, “em relação à gravidade abstrata do delito, esta não é suficiente a ensejar sua segregação cautelar, mesmo porque ainda não houve formação da culpa. Ademais, o paciente tem residência fixa, filhos menores e esposa, todos sob sua dependência única e exclusiva (documentação anexa). Ademais, dentre as diversas mudanças realizadas pela Lei 13.964/2019” (sic). 
    Apontam que “o inciso V do art. 564 do CPP, cujo mandamento determina que será nula a decisão carente de fundamentação, notadamente por ter o juiz incorrido em erro crasso ao recusar-se, portanto, a analisar o cabimento INDIVIDUALIZADO das cautelares diversas da prisão como determina a novel legislação”. 
    Pretendem “a substituição da prisão pela cautelar de proibição de frequentar ou aproximar-se de certos lugares, combinado inclusive com o uso de tornozeleira eletrônica. Tendo em vista o modus operandi constante da investigação, é correto afirmar que restringir o acesso do paciente a agências bancárias e imediações somadas ao uso do equipamento de monitoramento eletrônico, será atingido o objetivo a que se visa: a manutenção da ordem pública, bem como a prevenção à suposta reiteração delitiva que se visa coibir”. 
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Ante exposto requer: a) Requer a V. Exa. Que seja conhecido e provido a liminar do presente habeas corpus e confirmado no mérito. Conforme 647 e 648 do Código de Processo Penal e artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal; b) Conceder a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do paciente, ALCEMY SILVA PEREIRA; com fundamento nos termos do art. 316; parágrafo 2º do art. 313; e inciso V do art. 564, todos do CPP, diante da inobservância do parágrafo 6º do art. 282 do referido diploma, a fim de que seja colocado em liberdade, ainda que lhe sejam aplicáveis medidas cautelares alternativas, dentre elas: o comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de primeiro grau, nos termos do art. 319, I, CPP; proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem prévia autorização judicial, conforme dispõe o art. 319, IV, CPP; o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, nos termos do art. 319, V, CPP; proibição de frequentar determinados lugares (como agências bancárias e estabelecimentos afins, bem como suas imediações), conforme disposto no artigo 319, II, CPP, ou ainda, caso Vossa Excelência entender, mediante o uso da tornozeleira eletrônica, nos termos do artigo 319, IX, CPP, vez que forte é o fator de monitoração caso as autoridades necessitem investigar, rastrear, vigiar, examinar, cada passo das demais atividades do paciente, devendo ser expedido, para tanto, o imediato Alvará de Soltura; c) A Revogação da prisão preventiva do paciente, haja vista crimes mais graves, aos quais os magistrados do NAC (NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTODIA), estão concedendo liberdade a supostos acusados por esses tipos penais (ATAS DAS AUDIÊNCIAS INSTRUINDO EM ANEXO), devendo vossa excelência fazer o DISTINGUISHING dessas decisões com o caso do paciente nos termos do artigo, 315, §2º, inciso VI do código de processo penal e em homenagem ao princípio da Isonomia insculpido na nossa Constituição Federal. d) Que seja, constata, em um juízo inicial, ilegalidade flagrante apta a ensejar a flexibilização da Súmula nº 691/STF, justificável ao ponto de ser o presente writ deferido, in limine, se assim entender Vossa Excelência. e) Por fim se esse não for o entendimento de Vossa Excelência, o que não se espera, requer a fundamentação e enfrentamento de todos os elementos presentes neste pedido de revogação de prisão, de forma individualiza, nos termos do artigo 282, parágrafo 6º com a nova redação da lei 13.964/19”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada da decisão pela qual indeferida a medida liminar no habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a impossibilitar o exame do pedido.
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. NULIDADES. DEFESAS CONFLITANTES. SEVÍCIAS SOFRIDAS PELO RÉU: FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OMISSÕES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INJUSTIÇA DESTA. NÃO ESTANDO O PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ INSTRUÍDO COM CÓPIAS DE PEÇAS DO PROCESSO, PELAS QUAIS SE PODERIA EVENTUALMENTE, CONSTATAR A OCORRÊNCIA DAS FALHAS ALEGADAS, NÃO SE PODE SEQUER VERIFICAR A CARACTERIZAÇÃO, OU NÃO, DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ‘H.C.’ NÃO CONHECIDO” (HC n. 71.254/RJ, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 24.2.1995).
    “1.  Habeas corpus: STF: competência originária: incidência da Súmula 691-STF (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus, requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Não é dado analisar o mérito das questões discutidas para, a partir daí, conhecer ou não do habeas corpus. 2. Habeas corpus: inviabilidade, no caso - dada a manifesta deficiência da instrução do pedido -, do exame da questão de fundo para ponderar do cabimento ou não, de eventual habeas corpus de ofício” (HC n. 87.048-AgR/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 9.12.2005).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (...)
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora